Tribunal: TJMT
Processo: 1025038-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025038-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ELI CAPITANIO BETELLA - CPF: 326.969.900-00 (EMBARGANTE), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIARETTA - CPF: 158.473.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DINIZ BRUNES BETELLA - CPF: 286.643.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER BOSCOLI - CPF: 147.828.208-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ORACIDES MINZONI BOSCOLI - CPF: 713.616.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
-
OBSCURIDADE
–

INOCORRÊNCIA - MERA
IRRESIGNAÇÃO -
ERRO
MATERIAL – EXISTÊNCIA
NA CRONOLOGIA DOS FATOS -
CORREÇÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO – PREQUESTIONAMENTO
- – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS
ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTE
S.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal.

2. Não há contradição quando o acórdão afirma não conhecer de preliminar por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso, sendo a transcrição de trechos do julgado anterior mera técnica de fundamentação para contextualização da questão.

3. A
tese da nulidade de algibeira já foi devidamente enfrentada e decidida no âmbito
de outro
recurso, sendo certo que eventual nulidade de julgamento deve ser arguida no próprio processo em que ocorreu, pelos meios recursais adequados, e não em processo distinto.

4
. A análise da probabilidade do direito em sede de cognição sumária própria do juízo recursal não representa julgamento definitivo sobre o mérito da causa, não configurando omissão ou supressão de instância.

5
. A questão da aplicabilidade do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra
configura
matéria de mérito a ser analisada pelo juízo de primeiro grau no julgamento dos embargos à execução, sendo suficiente, para fins de análise da concessão ou não do efeito suspensivo, a verificação da probabilidade do direito da agravada.

6
. O erro material na cronologia dos fatos, por se tratar de mera irregularidade formal que não prejudica a compreensão da decisão, é corrigido sem efeito modificativo.

7
. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

8
. Embargos de declaração
acolhidos parcialmente, sem efeitos
infringentes
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELI CAPITANIO BETELLA

no
ID nº 326723397
visando sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de ID nº
324638859, que
deu provimento
ao
presente
agravo de instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S/A, revogando o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução em relação ao imóvel descrito na matrícula nº 5317 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum/MT.

Em suma, alega a embargante
a existência de contradição, omissão, obscuridade e erro material no acórdão embargado, nos seguintes pontos:

C
ontradição
interna na análise da preliminar de nulidade absoluta
.
Aponta que o acórdão afirma não conhecer da preliminar de nulidade absoluta do julgamento proferido no
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, mas, em seguida, adentra em seu mérito, transcrevendo extensos trechos do julgado anterior para fundamentar a rejeição da preliminar.

Adiante, salienta
que "
se uma preliminar não pode ser conhecida, o órgão julgador não deve sob nenhuma hipótese adentrar em seu mérito para analisá-la e rechaçá-la. O não conhecimento implica a impossibilidade de análise, não a rejeição após exame
".

O
missão e obscuridade quanto à inaplicabilidade da nulidade de algibeira em vícios absolutos
.
Sustenta que
a omissão
e obscuridade
reside
ao
não enfrentar o argumento central de que a tese da nulidade de algibeira não se aplica a vícios de natureza absoluta, como a ausência
de citação ou a extinção automática do mandato por falecimento da parte
, nos termos do artigo
313, inciso I, do CPC/15 e
artigo
682, inciso II, do Código Civil.

Afirma
q j
ulgamentos proferidos sem a observância dessas formalidades e sem a regularização da representação processual são considerados nulos de pleno direito ou juridicamente inexistentes, não se convalidando e não podendo ser saneados pela tese da nulidade de algibeira que pressupõe má-fé em relação a vícios sanáveis
.

O
missão e supressão de instância quanto ao ônus da prova da meação em casos específicos
. Sustenta
que o acórdão, ao afirmar que
"a agravada
limitou-se
a alegar genericamente que os recursos foram utilizados exclusivamente pelo emitente da cédula Sr. NERI GUILHERME ARTMANN, sem apresentar provas concretas que afastem a presunção de benefício familiar"
,
incorreu em omissão e supressão de instância, pois a instrução probatória dos Embargos à Execução sequer foi concluída em primeiro grau, em flagrante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

O
missão quanto à aplicação do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra
.
A
firma
omissão no acórdão quanto à análise do argumento específico sobre o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que estabelece a natureza personalíssima da interrupção da prescrição para avalistas de títulos cambiais.

Enfatiza
também
que o acórdão embargado
limitou-se
a afastar a prescrição com base na suposta validade da citação de DINIZ BRUNES
BETELLA
, sem abordar o argumento específico sobre a aplicação do
citado artigo 71
e a natureza personalíssima da interrupção da prescrição cambial para o avalista, mesmo que a citação tenha sido considerada válida.

E
rro material na cronologia dos fatos relativos ao julgamento anterior.

Declara
erro material grave na cronologia dos fatos citados no acórdão sobre o Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000, alegando inconsistência nas datas mencionadas.

Sustenta q
ue o acórdão embargado foi proferido em 23/10/2025 e que
n
os eventos são citados como tendo ocorrido em 2024 e 2025, há uma cronologia inconsistente,
pois
um processo com numeração de 2023 não poderia ter segunda sessão de julgamento em 11/09/2024 ou 11/06/2025 no ano de 2025, mas sim em 2023 ou no máximo 2024.

No mais,
apresenta
prequestionamento explícito das matérias e normas jurídicas suscitadas
(
art
igos
313, I, 682, II, 1.667, 1.668, III, do Código Civil; art
igos
5º, LV, da Constituição Federal; art
igos
239, 373, I e II, 803, II, 1.013, §§ 1º e 2º, 355 a 357 do CPC; e art
igos
70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966
)
,
a fim de que est
e Tribunal
se pronuncie sobre elas de forma clara e fundamentada, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores
.

P
or fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, além do prequestionamento explícito das matérias e normas jurídicas suscitadas.

As contrarrazões do
BANCO SISTEMA S/A
vieram no
ID nº 329991385
, alegando que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Afirma que não há contradição na análise da preliminar de nulidade absoluta, pois o acórdão foi claro ao não conhecer da preliminar por se tratar de matéria estranha ao objeto do recurso, sendo a transcrição de trechos do julgado anterior meramente informativa.

Quanto à alegada omissão e obscuridade sobre a inaplicabilidade da nulidade de algibeira em vícios absolutos, o embargado argumenta que tal questão já foi devidamente enfrentada e decidida no âmbito do
próprio Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, não cabendo rediscuti-la no presente recurso.

Em relação à suposta omissão e supressão de instância quanto ao ônus da prova da meação, o embargado sustenta que o acórdão
limitou-se
a verificar, em sede de cognição sumária, a presença ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem representar julgamento definitivo sobre o mérito da causa.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, o embargado argumenta que tal questão
constitui
matéria de mérito a ser analisada pelo juízo de primeiro grau no julgamento dos embargos à execução, não sendo relevante para a análise da concessão ou não do efeito suspensivo.

Ainda
, quanto ao erro material na cronologia dos fatos, o embargado reconhece a existência de inconsistência nas datas mencionadas, mas afirma que tal erro não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, tratando-se de mera irregularidade formal.

Por derradeiro, requer a
rejeição
dos embargos de declaração
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à exceção do erro material apontado na cronologia dos fatos, que pode ser corrigido sem efeito modificativo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Da alegada contradição interna na análise da preliminar de nulidade absoluta

A embargante aponta contradição no acórdão, pois este afirma não conhecer da preliminar de nulidade absoluta do julgamento proferido no
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, mas, em seguida, adentra em seu mérito, transcrevendo trechos do julgado anterior para fundamentar a rejeição da preliminar.

Não assiste razão à embargant
e
neste ponto. A aparente contradição apontada decorre de uma interpretação equivocada do acórdão embargado. Ao afirmar que "tal preliminar não deve ser conhecida", o acórdão expressou claramente que a matéria não poderia ser objeto de análise no âmbito do presente recurso, por se tratar de questão atinente a outro processo já julgado por este Tribunal.

A transcrição de trechos do julgado anterior teve caráter meramente informativo e contextual, visando demonstrar que a matéria já havia sido objeto de apreciação em sede própria, sem que isso implique em conhecimento e análise da preliminar no âmbito do presente recurso. Trata-se de técnica de fundamentação que busca esclarecer o histórico processual da controvérsia, sem que isso signifique adentrar
ao
mérito da questão.

O sistema processual brasileiro estabelece vias próprias para impugnação de decisões judiciais, sendo certo que eventual nulidade de julgamento deve ser arguida no próprio processo em que ocorreu, pelos meios recursais adequados, e não em processo distinto. Ao transcrever os fundamentos do julgado anterior, o acórdão embargado apenas reforçou essa premissa, sem com isso incorrer em contradição.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de contradição - o que se faz apenas para argumentar - esta seria meramente formal, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento, uma vez que a conclusão do acórdão foi clara no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela agravada.

Da alegada omissão e obscuridade quanto à inaplicabilidade da nulidade de algibeira em vícios absolutos

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e obscuro ao não enfrentar o argumento central de que a tese da nulidade de algibeira não se aplica a vícios de natureza absoluta, como a ausência de citação ou a extinção automática do mandato por falecimento da parte.

Não há omissão ou obscuridade a ser sanada. Como já esclarecido, a preliminar de nulidade absoluta do julgamento proferido no Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000 não foi conhecida no âmbito do presente recurso, por se tratar de matéria estranha ao seu objeto.

Ademais, a questão da aplicabilidade ou não da tese da nulidade de algibeira a vícios absolutos já foi devidamente enfrentada e decidida no âmbito do próprio
Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000
, não cabendo rediscuti-la no presente recurso.

Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada neste item

Da alegada omissão e supressão de instância quanto ao ônus da prova da meação em casos específicos

A embargante alega omissão e supressão de instância no acórdão, que teria afirmado categoricamente a ausência de provas concretas por parte da agravada em uma fase processual onde a instrução probatória ainda não ocorreu, avançando indevidamente sobre a competência do juízo de primeira instância.

Não há omissão ou supressão de instância a ser sanada. O acórdão embargado, ao analisar a probabilidade do direito da agravada em relação à proteção de sua meação, limitou-se a verificar, em sede de cognição sumária própria do juízo recursal, se estavam presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A conclusão de que "
a agravada
limitou-se
a alegar genericamente que os recursos foram utilizados exclusivamente pelo emitente da cédula Sr. NERI GUILHERME ARTMANN, sem apresentar provas concretas que afastem a presunção de benefício familiar
" não representa julgamento definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas análise dos elementos disponíveis naquele momento processual para fins de verificação da presença ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Quanto à alegação específica de que a condição de avalista de Diniz e a destinação dos recursos para terceiros impactaria a presunção de benefício familiar, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, há
presunção juris tantum
de que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficiou a família, cabendo ao cônjuge que alega o contrário o ônus de provar tal fato.

Portanto, não há omissão ou supressão de instância a ser sanada neste ponto.

Da alegada omissão quanto à aplicação do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise do argumento específico sobre o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que estabelece a natureza personalíssima da interrupção da prescrição para avalistas de títulos cambiais.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado, ao afastar a alegação de prescrição da pretensão executiva, baseou-se no reconhecimento da validade da citação do executado
DINIZ BRUNES BETELLA
, realizada em
24/04/1997
, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000.

A questão da aplicabilidade do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra
constitui
matéria de mérito que será devidamente analisada pelo juízo de primeiro grau no julgamento dos embargos à execução. No âmbito do presente recurso, que versa apenas sobre a concessão ou não de efeito suspensivo aos embargos à execução, basta a verificação da probabilidade do direito da agravada que, como bem concluiu o acórdão embargado, não se mostrou presente.

Ademais, ainda que se admitisse a análise da
questão -
o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que "
a interrupção da prescrição só produz efeito relativamente àquele contra quem o ato interruptivo foi realizado
". No caso concreto, a citação válida do executado
DINIZ BRUNES BETELLA
, reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000, interrompeu a prescrição em relação a ele próprio.

Portanto, mesmo considerando a natureza personalíssima da interrupção da prescrição cambial prevista no art. 71 da LUG, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva em relação ao executado
DINIZ BRUNES BETELLA
, uma vez que ele foi validamente citado dentro do prazo prescricional.

Do alegado erro material na cronologia dos fatos relativos ao julgamento anterior

A embargante aponta erro material na cronologia dos fatos citados no acórdão sobre o Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000, alegando inconsistência nas datas mencionadas.

Neste ponto específico, assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao transcrever trechos do julgado anterior, reproduziu datas que podem gerar confusão na compreensão da cronologia dos fatos. Contudo, tal erro material não tem o condão de alterar a conclusão do julgado, tratando-se de mera irregularidade formal que não prejudica a compreensão da decisão.

Para fins de esclarecimento, a cronologia correta dos fatos é a seguinte:

- Falecimento de Diniz Brunes
Betella
:
12/04/2024

-Julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000:
11/09/2024

-Lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante:
24/09/2024

- Informação do falecimento nos autos:
17/10/2024

- Oposição dos embargos de declaração:
13/11/2024

- Rejeição dos embargos de declaração:
11/06/2025

Do prequestionamento

Pretende a parte embargante prequestionamento
dos
artigos 313, I, 682, II, 1.667, 1.668, III, do Código Civil; artigos 5º, LV, da Constituição Federal; artigos 239, 373, I e II, 803, II, 1.013, §§ 1º e 2º, 355 a 357 do CPC; e artigos 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966
), a fim de que este Tribunal se pronuncie sobre elas de forma clara e fundamentada, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores
.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração

tão somente
para corrigir o erro material
apontado na cronologia dos fatos, sem efeito modificativo
, constando como c
ronologia correta dos fatos:

- Falecimento de Diniz Brunes
Betella
:
12/04/2024

-

Julgamento do Agravo de Instrumento nº 1026742-62.2023.8.11.0000:
11/09/2024

-

Lavratura da escritura pública de nomeação de inventariante:
24/09/2024

- Informação do falecimento nos autos:
17/10/2024

- Oposição dos embargos de declaração:
13/11/2024

- Rejeição dos embargos de declaração:
11/06/2025

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025